Tribunal: TJDFT
Processo: 0735353-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735353-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO MACHADO DA COSTA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, WESLEY DA SILVA DE SOUZA DESPACHO Considerando que os agravados ainda não foram citados, desnecessário que sejam intimados para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). I. Após, conclusos. Brasília, 25.11.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR